Tribunal: TJES
Processo: 5000196-68.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000196-68.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: CLEZIO JADEJISCHI RIBEIRO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferira nos autos do processo originário de número 5009901-31.2022.8.08.0035 (1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha) objetivando liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória guerreada, bem como a sua improcedência até que sobrevenha julgamento deste Agravo.

Em decisão liminar indeferir o pedido de suspensão da decisão combatida.

Na ação originária, o autor cadeirante, devido a Tetraplegia Traumática Completa (CID G82.4), com nível neurológico C4, nível sensitivo C4, nível motor C5 bilateral, AIS: A, requereu liminarmente que o Estado seja compelido a fornecer CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA QUE TENHA O TILT COM RECLÍNIO DO CONJUNTO ASSENTO-ENCOSTO ELETRÕNICO, conforme documentos acostados à Inicial.

Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da r. decisão vergastada, uma vez que ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Nesse passo, aduz em apertada síntese, a necessidade de concessão da liminar de efeito suspensivo ao ato judicial atacado. Ainda, alega a banalização do princípio Constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem como, que a parte Agravada se socorre no Judiciário para se beneficiar em detrimento de outros pacientes que seguem à fila do SUS para os trâmites administrativos. Por fim, questiona a falta de documentação hábil a comprovar a necessidade do pedido formulado, ou seja, o deferimento na decisão interlocutória, bem como, ausência das especificações dos produtos de cadeira de rodas motorizadas.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

O presente Agravo de Instrumento tem por escopo modificar a decisão de proferida em primeiro grau que deferiu a tutela antecipada ao Agravado, determinando que o Agravante, Governo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que forneçam ao Requerente CLEZIO JADEJISCHI RIBEIRO no prazo máximo e improrrogável de 90(noventa) dias, a partir da ciência desta decisão, a CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA QUE TENHA O TILT COM RECLÍNIO DO CONJUNTO ASSENTO ENCOSTO ELETRÕNICO, custeando os procedimentos necessários.

Primeiramente, cumpre observar que a saúde é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal, no Título II, que trata justamente dos Direitos e Garantias Fundamentais.

Em verdade, o direito à saúde encontra-se abarcado dentre os direitos considerados indisponíveis, previsto expressamente no artigo 6º da Carta Magna.

Nesse mesmo sentido, o artigo 196, da Constituição Federal atribui ao Estado o dever de garantir o acesso universal aos serviços de saúde:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, a jurisprudência predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “[...] a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento [...]” (RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

No presente caso, segundo o laudo médico convergindo no sentido da necessidade do Agravado em utilizar a cadeira motorizada concedido pelo Juízo a quo, haja vista da paciente ser cadeirante, 24 v- 320w – 32:1 -3.800 rpm capacidade 100kg, bem como, que fosse realizado a MANUTENÇÃO da referida cadeira a cada 06(seis) meses pedido no qual foi deferido e cumprido pelos requeridos através do processo número 0031433-93.2015.8.08.0035.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO. 1. A Constituição Federal garante o direito à saúde, direito fundamental de 2ª geração, que impõe ao Estado uma prestação positiva, ou seja, propiciar ao cidadão os meios de tratamento das doenças, inclusive com o fornecimento de medicamentos e com a concessão de tratamento médico. 2. Comprovada a necessidade de tratamento e a incapacidade para adquiri-los, o Poder Público, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-los imediatamente. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169003577, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Sore o tema, versa o CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve estar presente o periculum in mora, conforme preconiza o art. 300 c/c 1.019, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, entendo que não merece prosperar o pedido do Agravante quanto as alegações das especificações do fornecimento do produto em questão, tendo em vista a existência de periculum in mora reverso, ou seja, por mais que haja um receio de prejuízo de difícil reparação para o Agravante, também existe tal perigo em relação o Agravado, de modo que a questão deve ser decidida com base na proporcionalidade.

No presente caso, não é objeto desta demanda a legalidade ou não da suspensão, se há ou não irregularidades que a justifiquem, os quais são exame de mérito da ação principal, a documentação encadeada aos autos faz prova firme de que a parte autora necessita de cadeira de rodas elétrica/motorizada, com pleiteado na Exordial, em virtude das enfermidades e limitações físicas que sofre a Autora .

Dessa forma, entendo presentes os requisitos constantes do artigo 300, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual agiu com acerto a eminente magistrada de primeiro grau ao deferir a liminar.

Sob os argumentos acima expostos, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão agravada. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.